Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE. COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Nas ações que versam sobre a responsabilidade civil em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto à administradora do benefício quanto à operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para figurar no pólo passivo, pois respondem de forma solidária pelas eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009).
3. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito dos beneficiários migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e pelo preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999).
4. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor,
5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.